Tribunal: TJDFT
Processo: 0744893-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PASEP. SUSPENSÃO. IRDR No 16. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. AFRONTA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo respectivo acórdão deu parcial provimento à apelação para cassar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. A determinação constante no IRDR no 16 (autos de no 0720138-77.2020.8.07.0000) somente abrange os processos que tratem da questão de direito afetada ao incidente e que estejam pendentes de julgamento, o que exclui os processos já julgados, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal, à segurança jurídica e à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido.